Tribunal: TJBA
Processo: 8003255-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003255-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: THAMIRES CASALI DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
JUANA SOBREIRA SETENTA, TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

A C O R D Ã O

DIREITO ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
PRETERIÇÃO COMPROVADA.

EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO TJBA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de candidata à nomeação no cargo de Analista Judiciário/Subescrivão, com fundamento em preterição ilegal verificada no concurso público regido pelo Edital nº 01/2014 do Tribunal de Justiça da Bahia. A candidata foi classificada na 986ª colocação. O juízo de origem determinou sua nomeação e posse, com base em precedente vinculante do TJBA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, diante da alegada preterição ilegal, da existência de vagas decorrentes de vacâncias e da designação irregular de servidores para exercer funções típicas do cargo.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), reconheceu o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas nas hipóteses de preterição pela Administração.

4. O Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar o MS nº 8000783-45.2017.8.05.0000, fixou tese com força vinculante interna assegurando a nomeação de candidatos até a 1.042ª colocação, abrangendo a autora da ação.

5. A jurisprudência da Corte tem reiterado a existência de preterição ilegal no referido certame, em razão de nomeações irregulares e designações precárias de técnicos para atribuições de analistas.

6. A alegação de ausência de vagas e de limitação orçamentária não afasta o cumprimento da obrigação de nomeação imposta por decisão judicial que reconhece direito subjetivo.

7. A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos contados do encerramento da validade do concurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível
nº 8003255-06.2023.8.05.0001, em que figura como recorrente
ESTADO DA BAHIA
, e como recorrida
THAMIRES CASALI DA ANUNCIAÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

08